Tribunal: STJ
Processo: 0706273-25.2023.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872445 - DF (2025/0072835-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GERALDO CARDOZO RAMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem: ação de conhecimento ajuizada pelo ora Agravante em
face do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal -
INAS, em que objetiva a condenação do Réu à “cobertura do tratamento
quimioterápico em sua integralidade, inclusive com o fornecimento do
medicamento Lonsurf (trifluridina/tipiracila), 35 mg/m2 D1-D5 e D8-D12, nos
termos indicados pelo laudo médico", bem como com a condenação do
Requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos morais, julgada procedente.
2. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação do Instituto
para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
4. No caso, a parte agravante não logrou êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51723780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: b303c996-d2d3-4532-8c25-578aa68b4bfe

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: b303c996-d2d3-4532-8c25-578aa68b4bfe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872445 - DF (2025/0072835-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GERALDO CARDOZO RAMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem: ação de conhecimento ajuizada pelo ora Agravante em
face do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal -
INAS, em que objetiva a condenação do Réu à “cobertura do tratamento
quimioterápico em sua integralidade, inclusive com o fornecimento do
medicamento Lonsurf (trifluridina/tipiracila), 35 mg/m2 D1-D5 e D8-D12,
nos termos indicados pelo laudo médico", bem como com a condenação do
Requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título
de danos morais, julgada procedente.
2. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação do
Instituto para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
4. No caso, a parte agravante não logrou êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GERALDO CARDOZO RAMOS
contra decisão da lavra da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 398-401).
Nas razões do agravo interno, alega a parte agravante, em síntese, que "[...] a
decisão incorre em equívoco porque não se tratar de reanálise de fatos e provas, mas,
sim, da correta aplicação de legislação" (fl. 411).
Requer a parte agravante "[...] o conhecimento e o provimento do Agravo
para, apreciando o Recurso Especial, conferindo-lhe provimento reconhecendo a
violação ao dispositivo federal nos termos fundamentados. [...]" (fl. 419).
Documento eletrônico VDA51415403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:41
Código de Controle do Documento: 063bfd67-84fd-482e-a3f0-be34428bf3a3

Apresentada contraminuta ao agravo (fls. 426-428).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Geraldo Cardozo
Ramos contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal -
INAS em que objetiva a condenação do Réu à “cobertura do tratamento quimioterápico
em sua integralidade, inclusive com o fornecimento do medicamento Lonsurf (trifluridina
/tipiracila), 35 mg/m2 D1-D5 e D8-D12, nos termos indicados pelo laudo médico", bem
como com a condenação do Requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), a título de danos morais.
Em sede de sentença, o pleito foi julgado procedente.
Por outro lado, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação do
Instituto para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte agravante alega, além da divergência
a c
jurisprudencial, a violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, ao afirmar que "[d]
iferente do decidido, a mais alta Corte de Justiça, este Superior Tribunal de Justiça é
pacífico no entendimento de que a negativa da cobertura do tratamento de saúde
extrapola o mero dissabor, gerando a necessidade de imposição da reparação de danos
morais" (fl. 326).
Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso especial para "[...]
reformar o Acórdão, restabelecendo a condenação por danos morais efetivada na
Sentença de Mérito" (fl. 335).
O Tribunal de origem não admitiu o recuso por incidir no óbice da Súmula n.
7 do STJ (fls. 356-357).
Razões do agravo em recurso especial (fls. 363-368).
Ao examinar o recurso, decisão da lavra da Presidência que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
De início, o Agravante aduz que é inaplicável o óbice da Súmula n. 7 do STJ,
ao aduzir que (fl. 411):

A decisão não conheceu do Recurso Especial aplicando as Súmulas 05 e 07
do STJ entendendo que o agravante pretenderia, no caso, o reexame de cláusulas
contratuais e reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
, a decisão incorre em equívoco porque não se tratar de reanálise
Date vênia
de fatos e provas, mas sim da correta aplicação de legislação.
Documento eletrônico VDA51415403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:41
Código de Controle do Documento: 063bfd67-84fd-482e-a3f0-be34428bf3a3

[...]
A simples leitura permite concluir que a decisão utilizou como fundamento
a mera aplicação das Súmulas 05 e 7 do STJ, mantendo entendimento do Tribunal
que concluiu pelo afastamento do dano moral, ao fundamento de que inadimplência
contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica
o direito à reparação por dano moral.
Ante o fundamento consignado na decisão, o agravo demonstrou que o que
se pretende é a correta aplicação da legislação violada, qual seja, artigos 186 e 927
do CC, os quais não teriam sido aplicados adequadamente, o que prescinde de
reanálise fática, em especial porque os fatos foram debatidos no Acórdão.
No ponto, o Acórdão abordou todas as condutas, descrevendo-as, o que, a
toda evidência, trouxe para o decisum os fatos e provas necessários para o deslinde
da questão, dispensando, como dito, o revolvimento fático–probatório, o que foi
devidamente demonstrado nas razões do Agravo interposto contra a inadmissão do
recurso especial.

Contudo, ao decidir sobre a inexistência de danos morais, a Corte
, com
a quo
base no acervo fático-probatório dos autos, adotou o seguinte fundamento (fls. 255-256):

No que se refere aos danos morais, assiste razão ao apelante.
A recusa, inicialmente, do plano de saúde em fornecer o medicamento, sob
alegação de que o procedimento não possuía cobertura contratual, não pode
caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera do direito
extrapatrimonial.
A mera discussão sobre a validade e amplitude da cláusula contratual afasta
qualquer intenção ou a culpa do fornecedor no sentido de buscar violar direitos da
personalidade do contratante.
A divergência interpretativa dos parâmetros contratuais, se travada dentro
do parâmetro da razoabilidade, não pode ensejar na punição de quaisquer das partes,
até porque é próprio da álea que cerca a execução das relações jurídicas. Entender
de modo diverso, resultaria na impossibilidade do plano de saúde jamais poder
negar ou recusar qualquer pedido do segurado.
[...]
Desse modo, não se poderia penalizar o plano de saúde com a reparação de
danos imateriais apenas porque perseguiu a execução do contrato pelo modo que
entendia correto.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que ocorreu violação dos
arts. 186 e 927 do Código Civil – somente poderiam ter a sua procedência verificada
mediante necessário reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da
causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
LIMITAÇÃO
GEOGRÁFICA
DE
Documento eletrônico VDA51415403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:41
Código de Controle do Documento: 063bfd67-84fd-482e-a3f0-be34428bf3a3

COBERTURA. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA POR
ESCOLHA DO USUÁRIO. FÁRMACO PEMBROLIZUMAB. INEXISTÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ABALO
COMPROVADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7, 83 E 211 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial interposto por beneficiário de plano de saúde, com
base no art. 105, III, "a" e "c", da CF/1988, contra acórdão do TJMS que manteve
sentença de improcedência dos pedidos de reembolso de despesas médicas
realizadas em outro Estado e de indenização por danos morais. O autor alega
negativa abusiva de cobertura de tratamento oncológico, incluindo o medicamento
Pembrolizumab, prescrito por profissional de saúde fora da área de abrangência do
contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reembolso de
despesas médicas realizadas fora da área de abrangência do plano de saúde, por
escolha do paciente, sem comprovação de urgência ou ausência de serviço na rede
credenciada; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura contratual pode ensejar
indenização por danos morais; e (iii) verificar a possibilidade de reembolso do
medicamento Pembrolizumab, ante a ausência de prequestionamento da matéria. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite reembolso por atendimento fora da rede
credenciada apenas em hipóteses excepcionais, como urgência, emergência ou
inexistência de prestadores na área contratada, o que não foi demonstrado no caso
concreto (REsp 1.835.265/PR; REsp 2.192.454/SC).
4. A negativa de cobertura por limitação territorial expressamente prevista
no contrato não configura ato ilícito, desde que existam prestadores habilitados na
área de abrangência, nos termos da Lei 9.656/1998 e da jurisprudência consolidada
do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1403514/ES).
5. A alegação de dano moral exige prova de agravamento da saúde ou de
situação de risco, não caracterizada quando a negativa decorre da interpretação
contratual lícita e sem consequência danosa grave, atraindo a aplicação da Súmula 7
do STJ (AgInt no REsp 1.904.488/PR).
6. O pedido de reembolso do fármaco Pembrolizumab não foi analisado no
acórdão recorrido, mesmo após embargos de declaração, o que implica ausência de
prequestionamento e atrai a incidência da Súmula 211 do STJ.
7. A pretensão recursal demandaria reexame de cláusulas contratuais e
provas para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias, o que é vedado nos
termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
8. A decisão do TJMS está em consonância com a jurisprudência
pacificada do STJ sobre o tema, sendo inaplicável o dissídio jurisprudencial alegado
(Súmula 83/STJ). IV. DISPOSITIVO
9. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 2.191.026/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
. Sem grifo no original)
25/8/2025
28/8/2025
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51415403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:41
Código de Controle do Documento: 063bfd67-84fd-482e-a3f0-be34428bf3a3

É o voto.
Documento eletrônico VDA51415403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:41
Código de Controle do Documento: 063bfd67-84fd-482e-a3f0-be34428bf3a3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.872.445 / DF
Número Registro: 2025/0072835-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07062732520238070018 7062732520238070018
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GERALDO CARDOZO RAMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GERALDO CARDOZO RAMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
Documento eletrônico VDA51652425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:29
Código de Controle do Documento: fd86b080-5fab-49c2-88b3-f40acd6a2e71

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:29
Código de Controle do Documento: fd86b080-5fab-49c2-88b3-f40acd6a2e71